Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002481-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FURUTA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
é
embargado
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 8a Vara Cível
Embargante: Furuta Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargado: Raimundo Nonato de Oliveira Junior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
REQUERIDA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão, contradição e obscuridade Prequestionamento
Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25477
Embargos de declaração opostos pela Requerida contra o acórdão
de fls.134/139, em que negado provimento ao recurso de apelação que apresentou,
majorados os honorários advocatícios do patrono do Autor para R$ 2.000,00 (com correção
monetária desde o acórdão e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão), e declarado (de ofício) que extinta a relação locatícia em 29 de novembro de
2017.
Alega que o acórdão contém omissão, contradição, e obscuridade:
não acolheu as alegações de que caracterizada a ausência de interesse processual do Autor,
de que incabível a declaração de ofício da data do término da relação contratual, de que
caracterizado o julgamento ulltra petita, e de que excessivo o valor dos honorários
sucumbenciais. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de
recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos
dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende
reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é
este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01,
Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator